Tribunal: STJ
Processo: 0804026-18.2024.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230364 - MA(2025/0196460-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - MA020721A
AGRAVADO
: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PRECARIEDADE DA
DECISÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 735/STF.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de não fazer.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não se verifica negativa
de prestação jurisdicional.
3. Aplicação, por analogia, da
segundo a qual "não cabe
Súmula 735/STF,
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3712c1e3-5eb2-4451-9e3b-96865f8dfa73

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230364 - MA(2025/0196460-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - MA020721A
AGRAVADO
: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PRECARIEDADE DA
DECISÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 735/STF.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de não fazer.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não se verifica negativa
de prestação jurisdicional.
3. Aplicação, por analogia, da
segundo a qual "não cabe
Súmula 735/STF,
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RODOLIPE LOGÍSTICA LTDA
contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso especial.
de obrigação de não fazer, ajuizada por RODOLIPE LOGISTICA
Ação:
EIRELI - ME, em face de FERTILIZANTES TOCANTINS S.A, na qual requer que a
requerida se abstenha de condicionar o pagamento do crédito à comprovação de
recolhimento de ISSQN.
deferiu parcialmente a tutela de urgência
Decisão interlocutória:
pleiteada pelo recorrente para determinar que a recorrida se abstenha de
condicionar o pagamento do crédito exigido à comprovação de recolhimento de
ISSQN, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por negativa, limitada
ao montante correspondente a 30% do crédito em discussão (e-STJ fl. 577).
Documento eletrônico VDA54610554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: 2c10394f-5964-4dc8-ad41-3fed3f9235d6

deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMANDA INCIDENTAL À
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para
conhecer de "todas as ações sobre bens, interesses e negócios" do devedor,
somente foi prevista para as hipóteses de falência (art. 76 da
, não
Lei 11.101/05)
havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de
recuperação judicial, como trata o caso destes autos.
2. Outrossim, o julgamento de demanda em que a recuperanda, aqui recorrida,
figura como autora não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento.
3. Verificada a incompetência do juízo, devem ser observadas as regras de
competência legais e constitucionais, a fim de que seja remetida a demanda ao juízo
competente para julgá-la.
4. In casu, existe cláusula de eleição de foro estipulada no contrato firmado entre as
partes, que definiu a Comarca de
para dirimir
dele
Palmas/TO
pendência/conflito
decorrente, assim como processo conexo já intentado perante o Juízo da 6a Vara
Cível da quela comarca.
5. Recurso conhecido e provido, a fim de acolher preliminar de incompetência do
Juízo e determinar a remessa dos autos originários ao Juízo da 6a Vara Cível da
Comarca de
(e-STJ fl. 2270)
Palmas/TO.

opostos, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 9o, 489 e 1.022 do CPC, e 6o e
Recurso especial:
76 da
bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que o acórdão
Lei 11.101/2005,
proferiu decisão surpresa ao adotar fundamento não debatido entre as partes,
contrariando o contraditório. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta
que há vedação legal a qualquer forma de retenção sobre bens do devedor em
recuperação, o que atrai a competência do juízo recuperacional para controle de
atos que afetem seu patrimônio. Aduz que a interpretação conferida sobre a
competência ignora a disciplina específica da falência e sua distinção em relação à
recuperação judicial.
O
certificou que o recorrente “não comprovou o
Certidões:
TJ/MA
pagamento das custas judiciais do Superior Tribunal de Justiça, tampouco,
comprovou o beneficio da justiça gratuita (CONDENAÇÃO ID 18324193, PÁG. 55”.
Foi realizada a intimação do recorrente para promover o recolhimento em dobro
do preparo (e-STJ fl. 2376-2378). Sobreveio certidão informando que o preparo
em dobro não foi recolhido (e-STJ fl. 2380);
o
inadmitiu o recurso especial
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/MA
por deserção (e-STJ fl. 2381).
Documento eletrônico VDA54610554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: 2c10394f-5964-4dc8-ad41-3fed3f9235d6

em preliminar, o recorrente assevera a
Agravo em recurso especial:
nulidade da intimação anterior, uma vez que não houve a intimação do advogado
responsável (e-STJ fl. 2386), a qual foi expressamente solicitada no recurso
especial.
reautuou o agravo em recurso especial,
Decisão unipessoal:
reconsiderando as decisões anteriores (e-STJ fl. 2469).
reconheceu a nulidade da intimação realizada
Decisão unipessoal:
anteriormente, superando a discussão quanto ao preparo recursal, e, na
sequência, ao examinar o recurso especial, não o conheceu.
insurge-se quanto ao não conhecimento do recurso
Agravo interno:
especial, pleiteando o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, bem
como do afastamento da Súmula 735/STF.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
2. Conforme mencionado na decisão unipessoal, é firme a jurisprudência
do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.726.592/MT,
31/8/2020;
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, também não há violação do
do CPC.
art. 489
4. Acrescente-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a
responder a todos os fundamentos apresentados pela parte quando houver
motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no
Terceira
REsp 1920967/SP,
Turma, julgado em
e AgInt no
Quarta Turma, julgado
3/5/2021
AREsp 1382885/SP,
em
.
26/4/2021)

2. DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF
Documento eletrônico VDA54610554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: 2c10394f-5964-4dc8-ad41-3fed3f9235d6

5. Ratifica-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido que, quando se trata de recurso especial interposto contra
medida que concede ou indefere tutela provisória, seu objeto deve considerar as
condições legais de sua concessão. Nesse sentido: AgInt no Aresp 1.248.498/SP,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma,
29/6/2018
Aresp 980.165/BA,
DJe 9/2/2018.
6. Considerando a precariedade da decisão que (in)deferiu a tutela
provisória, a qual pode ser alterada a qualquer tempo, desaconselha-se o
conhecimento e julgamento de recurso especial que verse sobre o tema, exceto
quando tratar dos requisitos legais de concessão da tutela antecipada e não exigir
o reexame de matéria fática e probatória, o que não se coaduna com a hipótese
dos autos.
7. No particular, o acórdão recorrido asseverou que "A controvérsia
fundamenta-se na análise do acerto da decisão proferida pelo Juízo a quo, que
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte recorrida
determinando que a ora recorrente se abstivesse de condicionar o pagamento do
crédito exigido à comprovação de recolhimento de ISSQN, sob pena de multa de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por negativa, limitada ao montante
correspondente a 30% do crédito em discussão (Id 113210962 – processo de
origem)" (e-STJ fl. 2286).
8. Dessa forma, impossível discutir, em recurso interposto contra
decisão que defere a tutela provisória, a questão de fundo do direito
(competência) , diante da aplicação, por analogia, da
segundo a
Súmula 735/STF,
qual "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
9. A decisão monocrática, portanto, não merece reforma.
10. Por fim, frisa-se que o mero não conhecimento, improcedência ou
rejeição do agravo interno e dos embargos de declaração não enseja a necessária
imposição das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Rejeita-
se, portanto, o requerimento de aplicação da multa processual (e-STJ fl. 2503).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54610554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: 2c10394f-5964-4dc8-ad41-3fed3f9235d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.364 / MA
Número Registro: 2025/0196460-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040261820248100000 08688510220238100001 8040261820248100000 8688510220238100001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - MA020721A
RECORRIDO
: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - MA020721A
AGRAVADO
: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
Documento eletrônico VDA55526598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 05c28118-8881-4868-83e8-5e72bc530ea5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 05c28118-8881-4868-83e8-5e72bc530ea5